Tribunal: TJES
Processo: 0000177-88.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000177-88.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR DAMASCENO ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000177-88.2022.8.08.0035

APELANTE: IGOR DAMASCENO ALVARENGA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERIGO CONCRETO. CONCURSO FORMAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Igor Damasceno Alvarenga contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 306, § 1º, II, e 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do art. 70, caput, 1ª parte, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito. O apelante questiona a dosimetria da pena, apontando fundamentação inadequada na primeira fase e a adoção de fração maior que a devida no aumento de pena pelo concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) avaliar se a fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias judiciais foi adequada;
(ii) verificar se a fração de aumento de 1/5 (um quinto) aplicada no concurso formal respeita a proporcionalidade jurisprudencialmente definida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena deve observar o princípio da proporcionalidade, aplicando o sistema trifásico, e a valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e não baseada em elementos ínsitos ao tipo penal.

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, em razão do perigo concreto gerado pela conduta, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp 1.895.296/PR).

A negativação das circunstâncias do crime pela fuga do local do acidente e pela condução do veículo em alta velocidade foi mantida com reforço de fundamentação, atendendo à técnica admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC 737.933/SP).

A fração de aumento de pena pelo concurso formal deve ser definida com base no número de infrações penais, observando os limites entre 1/6 e 1/2. Para a prática de 2 infrações, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ (AgRg no HC 751495/SP).

Reduzida a fração de aumento para 1/6 (um sexto), a pena definitiva é fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 81 (oitenta e um) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade no crime de embriaguez ao volante pode ser fundamentada no perigo concreto gerado pela conduta do agente.

O aumento de pena pelo concurso formal deve ser proporcional ao número de infrações cometidas, observando-se as frações de 1/6 a 1/2 previstas na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59 e 70; Lei nº 9.503/97, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.895.296/PR, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2021; STJ, AgRg no HC 737.933/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 751495/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000177-88.2022.8.08.0035

APELANTE: IGOR DAMASCENO ALVARENGA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

IGOR DAMASCENO ALVARENGA

em face da r. Sentença
(
Id.
9788704,
vol. 01, parte 03, pp. 09/21),
proferida
pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal de Vila Velha
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art.
306,
§ 1º, inciso II, e 309, ambos
da
Lei
nº
9.503/97
,

na forma do art. 70,
caput, 1ª parte, do Código Penal,
à

pena de
0
1
(
um
) ano,
0
2
(
dois
) meses
e 12 (doze) dias
de
detenção
e
84

(oitenta e quatro)
dias-multa,

em regime aberto
,
substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões

recursais
(
Id. 10
107762
)

o apelante pugna pela reforma da
dosimetria
,
argumentando que houve
excessiva exasperação
da pena
na 1ª fase,
sem fundamentação adequada,
e
requer a adoção de fração menor para o concurso formal
.

C
ontrarrazões ministeriais
(
Id. 10
138724
)

pugnando pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, o p
arecer
da
douta Procuradoria de Justiça

(
Id.
11117465
).

Pois bem.

N
arra-se na Denúncia que,
no dia 12 de janeiro de 2022, por volta de 00h, o denunciado, Igor Damasceno Alvarenga, conduzia o veículo Ford/KA, de cor preta e placa MQA9819, na Rua Gonçalves Laranja, Bairro Cobilândia, em Vila Velha/ES, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A conduta do denunciado teria gerado perigo de dano a si próprio e a terceiros, culminando na colisão do veículo contra o muro de uma residência. Após o acidente, Igor teria se evadido do local, sendo posteriormente localizado e conduzido pelos policiais militares, os quais constataram a embriaguez e a ausência de habilitação para dirigir.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do
s
crime
s

de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada e direção sem habilitação
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A despeito da inexistência de controvérsia acerca da autoria e materialidade, constato que estão presentes através do Boletim Unificado
(
link no Id.10048317, vol. 1, pp.
32/35
)
, do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora
(
pp. 1
7
)
, do depoimento da testemunha e do interrogatório do apelante (link no Id.
9788704
).

A discussão nos autos cinge-se à dosimetria, alegando a defesa que, na primeira fase, o magistrado para exasperar a pena
utilizou
fundamentação inidônea, ínsita ao tipo penal
.

Inicialmente, evidencio que, na fixação da pena base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça. A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Em análise da sentença, observo que, na primeira fase, o juízo valorou negativamente apenas os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, destacando:

“
Tenho que a culpabilidade do réu mostrou-se bastante evidente, segundo o contexto probatório ora auferido,
eis que o acusado de fato dirigiu embriagado no dia em questão, colocando a vida de pessoas em risco, tendo os policias informado isso em juízo, bem como o réu confessado a prática dos delitos;
Os antecedentes do réu são maculados, contudo deixo de aplicar no presente
m
omento para utilizar na segunda fase da dosimetria como agravante da reincidência; A conduta social, não foi auferida; a personalidade do agente, não verificada, uma vez não possuir testemunhas de defesa; Os motivos do cometimento do ilícito não foram justificados, apesar do acusado ter confessado a prática do delito;
As circunstâncias do crime não são favoráveis ao réu, uma vez que o acusado dirigia em estado de embriaguez, colocando a vida de outros em perigo;
comportamento da vítima,
não há que se falar
em comportamento da vítima; As consequências extrapenais
foram normais ao delito;
A situação do réu sob o aspecto financeiro é boa, vez que se encontra patrocinado por advogado particular.
(...)”.

A respeito da culpabilidade, reputo que se encontra adequada e em consonância
com
os termos da jurisprudência d
o
Superior Tribunal
de Justiça
,
que já decidiu que
"O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior"
(AgRg no REsp n. 1.895.296/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 16/12/2021).

Quanto à
s circunstâncias do crime, referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão ao
modus operandi
.

Na hipótese, identifico que o magistrado utilizou a mesma fundamentação da culpabilidade, referente ao perigo de dano concreto, bem como elemento ínsito ao tipo, quando justifica que dirigia em estado de embriaguez.

Todavia,
em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022),

deve ser preservada a valoração negativa da
s circunstâncias do crime, tendo em vista a fuga do réu do local do acidente, conforme relato dos militares que atenderam à ocorrência. E ainda, considerando que o réu, em sua confissão, assumiu que, além de
dirigir sob efeito de álcool e sem habilitação, encontrava-se em alta velocidade.

No que concerne ao
quantum,
negativadas adequadamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
verifico que o magistrado,
tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasp
erar a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável,
fixou a pena em 1 (um) ano de detenção, o que
se mostra justo e proporcional
.

Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Por fim, a defesa questiona a aplicação da fração de aumento de 1/5 (um quinto) para o concurso formal.

No caso em apreço,
fora reconhecida a prática de dois crimes, previstos no
art.
306,
§ 1º, inciso II, e 309, ambos
da
Lei
nº
9.503/97.

Nesse diapasão, orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que
“
o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”
(AgRg no HC 751495/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/9/2023. DJe: 20/9/2023).

Desse modo, a fração de 1/5 (um quinto) eleita pelo juízo primevo está em dissonância com a jurisprudência pátria, razão pela qual, reduzo-a para 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Mantenho
os demais termos da sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para
reduzir
a pena
e fixá-la, definitivamente,
em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 81 (oitenta e um) dias-multa.
Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)